Tribunal: TJES
Processo: 0018491-63.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018491-63.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA DO PROCON –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –
INEXISTÊNCIA DE
SENTENÇA ULTRA PETITA
QUANDO O MAGISTRADO FAZ UMA
INTERPRETAÇÃO LÓGICA-SISTEMÁTICA DA INICIAL –
PRECEDENTES DO STJ –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITAD
A – POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER MULTA APLICADA PELO PROCON EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE
–
PODER DE POLÍCIA DO PROCON QUE LEGITIMA A APLICAÇÃO DE MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA
RESPEITOU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA –
RECURSO
DO PROCON
ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO -

RECURSO DO BANCO DESPROVIDO

1.
A
rguiu-se que o recurso de apelação interposto pelo requerente/apelado
BANCO BMG SA
carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Por isso, entende que o apelo é inadmissível, em detrimento da regra do art. 1.010, III, do CPC.

Ocorre que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do banco com a r. sentença, haja vista que busca a declaração de ilicitude da multa administrativa em sede recursal, não reconhecida no primeiro grau, pois, defende a inadequação dos fundamentos jurídicos utilizados pela decisão administrativa do Procon Estadual. Em sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença recorrida contra os quais a recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

2.
O
PROCON ESTADUAL alega
no seu recurso a nulidade da sentença, pois o magistrado
a quo
sentenciou no sentindo de reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon, quando o BANCO BMG SA não teria formulado pedido subsidiário na petição inicial, apenas teria requerido a declaração de ilicitude da multa administrativa.
Todavia, no presente feito,
depreende-se que não se caracteriza a alegada nulidade, decorrente de afronta ao princípio da congruência, em decorrência de sentença ultra petita, na medida em que o magistrado a quo interpretou os fatos e fundamentos dispostos na exordial em conformidade com a pretensão autoral deduzida na inicial.
Precedentes do STJ.

3.
Também postula a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Entretanto,
a sentença expressa de maneira clara o entendimento exarado pelo julgador, com o enfrentamento dos argumentos jurídicos necessários e suficientes à formação do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), e, ainda, assentada em ampla jurisprudência que manifesta a possibilidade do judiciário em rever o valor da multa fixada pelo Procon, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
de modo que
não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

4.
Quanto ao valor da multa administrativa,
a
jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção
aplicada pelo Procon
em caso de desproporcionalidade, de modo que não prosperam os argumentos acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão sob o argumento de suposta violação ao princípio da separação de poderes.

5.
A
pesar de a decisão administrativa fazer menção aos dispositivos normativos que regem a atuação do órgão de defesa do consumidor, verifica-se que a decisão ostenta alto grau de subjetivismo, de modo que essa fragilidade na fundamentação da decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa, na medida em que multa de 160.000 (cento e sessenta mil) VRTEs mostra-se desproporcional e, portanto, a redução para o patamar de 10.000 VRTE's pelo juízo
a quo,
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

6.
O

recurso do

PROCON ESTADUAL

merece
parcial
provimento tão somente
ao fato da sentença distribuir o
ônus de sucumbência apenas para a entidade estadual.
Isto pois,
o
banco

pretendeu com a demanda,
na origem,
ver declarada a ilicitude da multa administrativa e, em caráter subsidiário, obter a sua redução em virtude de entender que o valor fixado originalmente
seria
desproporcional. Desse modo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que revela a necessidade de reforma da sentença, no tocante aos ônus sucumbenciais, para fins de
reconhecer a sucumbência recíproca e
condenar as partes a pagar
50% (cinquenta por cento) das custas processuais cada uma e honorários advocatícios
sobre
o
proveito econômico obtido por ambas na demanda.

7.
Quanto ao recurso do
BANCO BMG SA,

este
sustenta que
o Procon Estadual, enquanto órgão da administração pública, não teria competência para
apreciar e declarar a abusividade de uma determinada cláusula contratual, atribuição que é de competência exclusiva do Judiciário.
Contudo, o STJ vem reiteradamente decidindo que “
incumbe aos órgãos administrativos de proteção do consumidor proceder à análise de cláusulas dos contratos mantidos entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade, mesmo que se trata de relação entre um consumidor e um fornecedor, bem como aplicar multas em caso de constatação de abuso
” (AgInt no REsp n. 1.955.737/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

8.

Além disso
, não há dúvidas que o órgão estadual tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, I, do CDC, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas as violações dos preceitos das leis consumeristas.

9.

Não há vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que o órgão público fundamentou a decisão administrativa, de modo que não há nenhuma irregularidade na formação, desenvolvimento e conclusão do procedimento administrativo, sobretudo, pois, foi assegurado às partes integrantes do procedimento o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

10
.

Recurso do Procon Estadual
parcialmente provido. Recurso do Banco desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso do BANCO BMG S.A e dar parcial provimento ao recurso do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0018491-63.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES: BANCO BMG SA, INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADOS: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, BANCO BMG SA

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - RJ116999, MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ92518, THIAGO RAVELL SANTOS - RJ183844

Advogados do(a) APELADO: CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - RJ116999, MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ92518

VOTO

(PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Em pretérita sessão de julgamento desta 3ª Câmara Cível, após sustentação oral do advogado do apelante
BANCO BMG S.A.
, solicitei o retorno dos autos para analisar algumas questões processuais.

Como relatado, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
arguiu que o recurso de apelação interposto pelo requerente/apelado
BANCO BMG SA
carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. Por isso, entende que o apelo é inadmissível, em detrimento da regra do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Nesta hipótese, reputa-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do banco com a r. sentença, haja vista que busca a declaração de ilicitude da multa administrativa em sede recursal, não reconhecida no primeiro grau, pois, defende a inadequação dos fundamentos jurídicos utilizados pela decisão administrativa do Procon Estadual que fixou a multa aplicada em seu desfavor.

Assim, em sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença recorrida contra os quais a recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, consoante entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, t
ratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO BMG SA e pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR contra a sentença (IDs 3316005 e 3316006) proferida pelo magistrado Dr. RAFAEL MURAD BRUMANA, da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido constante nos embargos à execução fiscal, para reduzir a multa aplicada pelo Procon Estadual para 10.000 VRTE’s (Valor de Referência do Tesouro Estadual).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais (Id 3316007), o apelante BANCO BMG SA sustenta, em resumo, que: (I) o Procon Estadual não teria competência para aplicar multas, ou qualquer outra sanção, por fatos que não estejam enumerados no Decreto n° 2.181/97, de modo que em todas as hipóteses dos arts. 12 e 13 do Decreto nº 2.181/97 não existe referência à suposta ilegalidade ou abusividade que o apelante tenha cometido, e, portanto, estaria diante de ausência de tipicidade da alegada infração praticada pelo Banco apelante; (II) que o Procon não tem competência para apreciar e declarar a abusividade de uma determinada cláusula contratual, atribuição que é de competência exclusiva do Judiciário; (III) ausência de fundamentação legal adequada da decisão administrativa exarada pelo Procon Estadual; (IV) ilegalidade da decisão administrativa na estipulação do valor da multa, que deveria ter obedecido aos estritos parâmetros legais, pois o Procon apresentou estimativa de faturamento do apelado sem qualquer comprovação.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da sentença apelada, para que se reconheça a ilicitude da multa objeto da execução fiscal e, por consequência, a sua inexigibilidade.

Por sua vez, o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR argumenta em suas razões recursais (id 3316009) que: (I) a sentença é nula, pois o juízo de origem reduziu a multa aplicada pelo Procon, sendo que o Banco BMG SA não formulou pedido subsidiário, apenas teria requerido a declaração de ilicitude da multa administrativa; (II) nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois a r. sentença não apresentou fundamentos adequados para justificar o porquê da redução da multa; (III) ao aplicar a penalidade de multa, o Procon Estadual procedeu à dosimetria dentro dos parâmetros legais, de modo que a sentença merece reforma para manter a multa no patamar originário, pois a dosimetria da pena de multa nada mais fez do que cumprir o disposto no art. 57, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 1.º, da Instrução de Serviço do PROCON/ES n.º 019/2008; (IV) impossibilidade do poder judiciário adentrar o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes; (V) o Procon sucumbiu em proporção mínima se comparado ao apelado, razão pela qual se revela equivocada a distribuição do ônus da sucumbência, penalizando apenas a entidade estadual, que teve sua multa mantida válida, apenas reduzido seu valor.

Nesses termos, pede o provimento do seu apelo, para reformar a sentença de piso, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na peça inicial, a fim de que seja mantida a multa aplicada pelo PROCON.

Contrarrazões no ID 3316008 pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR no qual alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso do primeiro apelante por ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento da apelação.

O BANCO BMG S.A apresenta suas contrarrazões no ID 3316009 dos autos, pleiteando o desprovimento do apelo interposto pelo Procon Estadual.

Na sessão de julgamento desta 3ª Câmara Cível realizada em 07.11.2023, após sustentação oral do advogado do apelante BANCO BMG S.A, este relatou solicitou o retorno dos autos para analisar algumas questões processuais.

No despacho de ID 6591817, foi determinado a intimação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para manifestar quanto à regularidade de representação, tendo em vista que no presente feito o recurso de apelação foi interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES.

Petição ID 6721410, na qual a Procuradoria-Geral do Estado, aduz, em síntese, ausência de qualquer irregularidade quanto à representação processual nos autos.

Pois bem.
Inicialmente, necessário se esclarecer a
legitimidade do Procon Estadual neste processo (passiva nos embargos à execução) e na ação principal (
ativa na
ação de execução).

A
Lei Complementar nº 373 do Estado do Espírito Santo, ao dispor da criação do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, aponta que a natureza jurídica do Procon Estadual será de
autarquia integrante da administração direta
, com autonomia técnica, administrativa e financeira, conforme se extrai de seu artigo 4º.

Nesse sentido, sendo o Procon/ES autarquia estadual com tais prerrogativas de autonomia, há anos o c. Superior de Justiça "firmou-se no sentido de que, em sendo dotada de personalidade jurídica própria, bem como de autonomia administrativa e financeira, a autarquia possui capacidade processual, devendo ser diretamente acionada em juízo no tocante à defesa de seus interesses". (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1050105 SP 2008/0084761-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/09/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2010)

Ademais, no artigo artigo 6º da Lei Complementar, estipula-se que "constituem receitas do PROCON-ES:
II - as rendas resultantes das multas aplicadas e outras que venham a auferir".

Sob tal perspectiva, não há qualquer ilegitimidade para ser parte do Procon/ES. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL. I. A Agência Municipal de Defesa do Consumidor de Rio Verde possui legitimidade ativa para ajuizamento da execução fiscal, por se tratar de autarquia com personalidade jurídica própria e descentralizada do ente público, com atribuição para o ajuizamento de ações judiciais e notificações extrajudiciais, consoante dicção do art. 38 da Lei Complementar Municipal nº 6.279/2013. (...).
(TJ-GO - AC: 57377906820228090138 RIO VERDE, Relator: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2023.

Posto isso, não se verifica qualquer equivoco quanto a indicação das partes ativa e passiva deste processo.

Ultrapassada essa singela questão, na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos pelo
BANCO BMG SA
no âmbito da execução fiscal nº 0011077-81.2013.8.08.0024 movida pelo
PROCON ESTADUAL
, tendo como origem o processo administrativo nº 01090087554, cujo débito foi inscrito em dívida ativa sob os nº 03092/2012, 03924/2012, 02358/2012 e 02356/2012 e tem como origem de multa pelo instituto estadual de defesa do consumidor
.

A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicada, de
160.000 (cento e sessenta mil) VRTE’S
, correspondente a quantia de
R$ 308.320,00 (trezentos e oito mil trezentos e vinte reais),
para o valor de
10.000 (dez mil) VRTE’s
, que corresponde a quantia de
R$ 19.270,00 (dezenove mil e duzentos e setenta reais),
considerando o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE no decorrer do ano de 2009, período que foi prolatada a decisão administrativa do PROCON ESTADUAL.

Com intuito de melhor analisar os argumentos dos apelantes, realiza-se a apreciação individual dos recursos de apelação.

1. RECURSO DO INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

1.1 Da alegação de sentença
ultra petita

O

PROCON ESTADUAL
alega a nulidade da sentença, pois o magistrado
a quo
sentenciou no sentindo de reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon quando o
BANCO BMG SA
não teria formulado pedido subsidiário na petição inicial, apenas teria requerido a declaração de ilicitude da multa administrativa, e, por isso, estar-se-ia diante de uma sentença
ultra petita
.

Segundo se depreende da petição inicial (ID 3315993), o banco recorrido, de fato, não apresenta no capítulo dos pedidos, um requerimento para que, em eventual manutenção da multa administrativa do Procon, fosse ao menos reduzida o valor da sanção. Contudo,
dentre os argumentos da exordial se depreende que também há insurgência do banco quanto ao valor da multa
.

Verifica-se que na petição inicial é separado um capítulo específico, no qual o banco alega, que,
caso seja mantida a licitude da multa administrativa, deve ser apreciada pelo judiciário a abusividade do valor, de modo que a manutenção da elevada multa imposta pelo Procon Estadual violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao não guardar relação com as questões fáticas da lide (vide página 11, tópicos 44, 45 e 46 da inicial – ID 3315993)
.

Consoante se extrai da interpretação do art. 322, §2º, do CPC, o pedido deve ser interpretado pelo magistrado conforme toda a postulação, ou seja, a causa de pedir e pedido, assim como à luz do princípio da boa fé. Dessa forma, a tutela jurisdicional deve ser apreciada de acordo com uma análise plena das circunstâncias fáticas, o que integra o disposto na causa de pedir e pedido dos autos, de modo que a decisão esteja nos limites daquilo que a parte pretende com a instauração da demanda judicial.

Essa interpretação está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, a qual expressa que o magistrado não está restrito, necessariamente, ao que está escrito no capítulo relativo aos pedidos, sendo-lhe autorizado a fazer uma interpretação lógico-sistemática da causa em exame. Vejamos:

[...]
O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.238.636/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

[...] 1.
A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que se afasta a alegação de julgamento ultra petita quando o provimento jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.282.163/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Desse modo, ao identificar na petição inicial que o
BANCO BMG S.A
, além da alegação de ilegalidade da multa administrativa, também se insurge contra a abusividade e desproporcionalidade do valor da multa, depreende-se que não se caracteriza a alegada nulidade, decorrente de afronta ao princípio da congruência, em decorrência de sentença ultra petita, na medida em que o magistrado
a quo
interpretou os fatos e fundamentos dispostos na exordial em conformidade com a pretensão autoral deduzida na inicial.

1.2
Alegação de
ausência de fundamentação da r. sentença

No
que concerne a alegação feita pelo
PROCON ESTADUAL
de ausência de fundamentação da r. sentença, deve-se registrar que, no presente feito, não se vislumbra qualquer vício ou irregularidade da mesma, tendo em vista que houve apontamento de maneira clara e detalhada de todos os elementos que subsidiaram a decisão do juízo de origem, de modo que a redução da multa foi amparada na interpretação do art. 57 do CDC, estando a sentença devidamente fundamentada na exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A imposição constitucional de que todas as decisões judicias sejam devidamente fundamentadas não impõe automaticamente que as decisões sejam exaustivamente enfrentadas ou mesmo que sejam esmiuçados todos os argumentos alegados por uma das partes. Para uma adequada fundamentação judicial, faz-se necessário que seja possível depreender com clareza os argumentos da sentença, sem que isso signifique o exame minucioso de todas as alegações ou provas dos autos, limitando-se esse enfrentamento àquelas alegações capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda.

Nesse sentido, é o entendimento do
Supremo Tribunal Federal
:

[...] Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado
, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. [...] (RE 1208580 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-08-2019 PUBLIC 15-08-2019).

Desse modo, verificada que a r. sentença expressa de maneira clara o entendimento exarado pelo julgador, com o enfrentamento dos argumentos jurídicos necessários e suficientes à formação do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), e, ainda, assentada em ampla jurisprudência que manifesta a possibilidade do judiciário em rever o valor da multa fixada pelo Procon, em respeito
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,
neste cas
o, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

1.3 Possibilidade do Poder Judiciário rever o valor da multa fixada pelo Procon

O
PROCON ESTADUAL

requer, ainda, o provimento do seu
recurso de apelação para que a sentença
seja

reformada
para manter a multa no patamar originário.

Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão sob o argumento de suposta violação ao princípio da separação de poderes.

Em relação ao valor da penalidade é firme a orientação deste E. TJ no sentido de que:

“
Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção [...]”
(TJES, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No mesmo sentido:
(TJES – Data: 19/Jul/2023 – Órgão julgador: 4ª Câmara Cível – Número: 0023330-62.2017.8.08.0024 – Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Classe: APELAÇÃO CÍVEL); (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170137434, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020);

A decisão administrativa (disponibilizada nos autos - ID 3315995) que fixou a multa questionada levou em consideração os critérios da gravidade da infração e da condição econômica do fornecedor, consoante previsão da Instrução de Serviço do Procon/ES nº 19/2008 e do decreto nº 2.181/97. Ocorre que, apesar de a decisão administrativa fazer menção aos dispositivos normativos que regem a atuação do órgão de defesa do consumidor, verifica-se que a decisão ostenta alto grau de subjetivismo, de modo que essa fragilidade na fundamentação da decisão administrativa infirma a dosimetria da penalidade, na medida em que
multa de
160.000 (cento e sessenta mil) VRTEs
mostra-se desproporcional e, portanto, a redução para o patamar de
10.000 VRTE's
pelo juízo
a quo,
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas,
não se destinando à reparação do dano sofrido pelos consumidores
.

Destaca-se que o valor arbitrado está próximo daqueles já arbitrados por esse Tribunal de Justiça:

[...] Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 23.277,36 pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. (TJES – Data: 31/Aug/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0002939-28.2013.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Defeito, nulidade ou anulação).

[...] 3. Montante sancionatório reduzido ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em consonância com os patamares praticados por este Tribunal, observados os limites da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso provido em parte. (TJES. Data: 21/Sep/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5002774-51.2017.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções).

Assim, neste ponto, não merece reforma a sentença a quo.

1.4 Da insurgência do Procon Estadual quando a distribuição do ônus da sucumbência

Assiste razão
a
o

PROCON ESTADUA
L,
acerca do
equívoco na sentença ao distribuir o ônus de sucumbência apenas para a entidade estadual,
pois
ao julgar parcialmente procedente os embargos à execução fiscal, condenou tão somente o embargado, PROCON ESTADUAL, ao pagamento de honorários advocatícios.

Ocorre
que o
BANCO BMG S.A
pretendeu, com a demanda, ver declarada a ilicitude da multa administrativa e, em caráter subsidiário, obter a sua redução
por
entender que o valor fixado originalmente se mostraria desproporcional. Desse modo, como houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes
sucumbiram parcialmente
, o que revela a necessidade de
reforma da sentença, no tocante aos
ônus sucumbenciais
.

Assim,

o
PROCON ESTADUAL

deve ser condenado
a
o pagamento de
50% (cinquenta por cento) das custas processuais e
honorários
advocatícios,
os quais fixo no
patamar
de
10% (dez por cento)
até 200 (duzentos) salários-mínimos,
e
em relação ao valor que
ultrapassar
os
200 (duzentos) salários-mínimos
aplico o

patamar de
8% (oito por cento), nos
termos da regra do
artigo 85, §§ 2º e 3º,
inciso I e II,
do CPC,
sobre o proveito econômico obtido pelo
BANCO BMG SA
, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida no presente julgamento.

Por sua vez,

considerando que o

banco
restou vencido no pedido de declaração de ilicitude da decisão administrativa,
porém,
o Procon ainda terá valor a executar,
resta evidente a sucumbência recíproca, o que leva a condenação do
BANCO BMG S.A
a
arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida (art. 85, §
2
º,
do
CPC),
ou seja, o
valor exigível pelo Estado do Espírito Santo (
Procon).

A propósito:

[...]
Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca
, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.
(TJES.
Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0038461-82.2014.8.08.0024. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL
)

[...]
A sentença merece reforma tão somente acerca da condenação em honorários, pois, por um lado, verificou-se a legalidade do procedimento aplicado e, de outro, constatou-se que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, de modo que restou evidente que as partes sucumbiram de forma recíproca
. 6. Recursos conhecidos e parcialmente provido o recurso da primeira apelante.
(TJES.
Data: 23/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0004055-98.2015.8.08.0024. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL
)

Após a apreciação das razões recursais expostas no recurso interposto pelo Procon, passa-se à análise dos argumentos postulados no recurso do Banco BMG SA.

2. RECURSO DO BANCO BMG S.A

No seu recurso de apelação o

BANCO BMG
postula
a necessidade de reforma da sentença para declarar a ilicitude da multa administrativa aplicada em seu desfavor.

Ocorre que, no presente feito
, a suposta irregularidade que originou a aplicação da multa administrativa pelo
PROCON ESTADUAL
se origina da reclamação de consumidores relatando terem sido vítimas de uma reserva compulsória em suas margens consignáveis promovida pelo
Banco BMG SA.

Na decisão administrativa do PROCON ESTADUAL (ID 3315995), relata-se a denúncia de consumidores que tentaram contratar serviços financeiros com consignação, contudo foram impossibilitados, já que a instituição bancária promoveu reserva da margem a título de um suposto cartão de crédito. Assim, considerou o órgão de defesa do consumidor que, promover a reserva de margem ao consumidor, a título de um suposto cartão de crédito não solicitado ou sequer autorizado pelo mesmo, infringiria os princípios do Código de Defesa do Consumidor, e, desse modo, haveria aplicação dos artigos 39, inciso III; art. 51, inciso XV, §1º, I e II do CDC, e, portanto, justificaria a aplicação da penalidade de multa, nos termos do art. 56 do CDC.

Nos termos dos documentos juntado pelo
BANCO BMG SA
, demonstra-se que as contratações se firmaram através do “Termo de Adesão/Autorização para Desconto nos Benefícios Previdenciários – INSS”, no qual consta os dados pessoais do consumidor e a descrição da operação contratada, inicialmente, sem fazer referência ao cartão de crédito, asseverando, na segunda parte, que referido termo faz parte do “CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL/FINANCIAMENTO e do CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BMG CARD (BMG MASTER)”, portanto, indicando tratar-se de produtos diversos em clara violação ao art. 39, inciso I
1
, do CDC.

Desse modo, como descrito na decisão administrativa, e, corroborado na sentença, a entrega de cartão de crédito para consumidor que solicita empréstimo consignado, sem a sua expressa autorização, mostra-se contrária as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação; 3. Apelação desprovida. (TJES. Data: 29/Jun/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001300-68.2020.8.08.0047. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

[...] 4. A instituição financeira, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que a agravada pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou. 5. Tal postura adotada diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco agravante coloca o consumidor em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos. 6. Recurso improvido. Efeito suspensivo revogado. (TJES. Data: 28/Jul/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000952-26.2022.8.08.0000. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Bancários).

O banco também sustenta que o Procon Estadual, enquanto órgão da administração pública, não teria competência para
apreciar e declarar a abusividade de uma determinada cláusula contratual, atribuição que é de competência exclusiva do Judiciário.

Contudo, o STJ vem reiteradamente decidindo que “
incumbe aos órgãos administrativos de proteção do consumidor proceder à análise de cláusulas dos contratos mantidos entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade, mesmo que se trata de relação entre um consumidor e um fornecedor, bem como aplicar multas em caso de constatação de abuso
” (AgInt no REsp n. 1.955.737/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

Assim, não há dúvidas que o órgão estadual tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, I, do CDC, visto que possui poder de polícia
2
para cominar sanções administrativas relacionadas as violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos, limitando-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao Procon a
imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

No caso em análise, conforme se observa da documentação acostada à peça inicial e corretamente consignado pelo magistrado de origem, não há vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que o órgão público fundamentou a decisão administrativa, de modo que não há nenhuma irregularidade na formação, desenvolvimento e conclusão do procedimento administrativo, sobretudo porque foi assegurado ao Banco apelante, no procedimento administrativo, o devido processo legal, abrangendo o contraditório e a ampla defesa.

Em face do exposto, o Banco apelante não logrou demonstrar a existência de razões para exclusão da multa imposta pelo Procon, observado o valor fixado na 1ª instância,
de modo que o recurso do BANCO BMG S.A deve ser desprovido.

3. CONCLUSÃO

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
BANCO BMG SA.
Q
uanto ao recurso de apelação do
PROCON ESTADUAL
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca e condenar ambas as partes a
o
paga
mento de custas
processuais
, na proporção de 50%
para cada parte e em
relação aos
honorários advocatícios:
condenar
o
PROCON ESTADUAL

ao pagamento de
honorários advocatícios,
os quais

fixo no
patamar
de
12% (doze por cento) incindível até
a quantia até 200 (duzentos) salários-mínimos,
e
em relação ao valor que
ultrapassar
os
200 (duzentos) salários-mínimos
aplico o

patamar de
8% (oito por cento), nos
termos da regra do
artigo 85, §§ 2º e 3º,
inciso I e II,
do CPC,
sobre o proveito econômico obtido pelo
BANCO BMG SA
, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida no presente julgamento,
enquanto o
BANCO BMG S.A
deverá pagar
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida (art. 85, §
2
º,
do
CPC)
.

Deixo de arbitrar honorários
advocatícios recursais,
pois
não foram fixados honorários
na primeira instância
em desfavor do BANCO BMG SA, e como
houve o parcial provimento do recurso do PROCON ESTADUAL,
à luz da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a fixação de honorários advocatícios recursais nesta hipótese, pois, para tanto, exige-se a inadmissão ou o desprovimento integral do recurso
3
.

É como voto.

1
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

2
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

3
Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 2.139.988/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
BANCO BMG SA.
Q
uanto ao recurso de apelação do
PROCON ESTADUAL
,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca e condenar ambas as partes a
o
paga
mento de custas
processuais
, na proporção de 50%
para cada parte e em
relação aos
honorários advocatícios:
condenar
o
PROCON ESTADUAL

ao pagamento de
honorários advocatícios,
os quais

fixo no
patamar
de
12% (doze por cento) incindível até
a quantia até 200 (duzentos) salários-mínimos,
e
em relação ao valor que
ultrapassar
os
200 (duzentos) salários-mínimos
aplico o

patamar de
8% (oito por cento), nos
termos da regra do
artigo 85, §§ 2º e 3º,
inciso I e II,
do CPC,
sobre o proveito econômico obtido pelo
BANCO BMG SA
, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida no presente julgamento,
enquanto o
BANCO BMG S.A
deverá pagar
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida (art. 85, §
2
º,
do
CPC)
.

Acompanho a relatoria.